Tribunal: TJDFT
Processo: 0765819-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO. PREVISÃO LEGAL DE GARANTIA DA REMUNERAÇÃO DO CARGO PERCEBIDA NO ATO DO AFASTAMENTO. ART. 12, §3o, DA LEI 5.105/2013. INDEVIDA A SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora as parcelas de GAEE descontadas da remuneração durante período de licença para estudo, desde a sua indevida supressão, considerando o quinquênio legal, ou seja, dezembro de 2016, até o termo final do afastamento remunerado para estudos, em agosto de 2017, em quantias a serem corrigidas monetariamente pela SELIC desde cada vencimento.

2. No caso, a administração pública, sem oportunizar a manifestação da parte interessada, suprimiu a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE da remuneração da professora autora durante o período de afastamento remunerado para frequentar o curso de Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde, em nível de mestrado, na Universidade de Brasília, período de 10 de agosto de 2015 a 10 de agosto de 2017.

3. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a autora recebia a rubrica GAEE PROF LEI 4075/07 na data da sua liberação para frequentar o referido curso de mestrado.

4. Verifica-se que ato administrativo de supressão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE da remuneração da parte autora, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, deixou de observar os termos do Art. 12, § 3o, da Lei 5.105/2013, o qual prevê: Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.

5. Haja vista a expressa previsão legal de garantia da remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, descabida a supressão das gratificações propter laborem durante o afastamento para a realização de mestrado ou doutorado.

6. Nesse sentido: [...] V. Não prospera a alegação recursal de que a natureza da gratificação (propter laborem) justificaria sua supressão, uma vez que o afastamento do requerente ((licença remunerada para curso de mestrado na Universidade de Brasília - ID 9654997 ) se enquadra à previsão legal à manutenção do pagamento (recorrido em licença remunerada para curso de mestrado na Universidade de Brasília). VI. Assim, mostra-se devido o restabelecimento da parcela referente a GAEE, enquanto perdurarem o afastamento nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 5.105/2013, e as condições do exercício do cargo que autorizaram a sua percepção. Precedente: TJDFT: 1 Turma Recursal, Acordão n. 1142634, DJE 20.12.2018. [...]. Acórdão 1276836, 07091958420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Ressalta-se em razão da expressa previsão legal aplicável à Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, a situação em tela se diferencia do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 67416 / SE, publicado em 01/04/2022.

8. A autora logrou comprovar, na forma do Art. 373, I, do CPC, a ilegalidade do ato administrativo que culminou na redução da sua remuneração durante liberação para frequentar curso de mestrado.

9. Ademais, o Juízo de origem limitou a condenação ao prazo prescricional aplicável ao caso, não merecendo prosperar a alegação do recorrente de que a sentença aplicou os efeitos da revelia à Administração Pública.

10. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/1995).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.